Tribunal: TJSP
Processo: 2197304-70.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Não acolhimento – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Finalidade exclusiva de pré-questionamento para fins de recurso especial – Desnecessidade de que o Tribunal a quo se manifeste sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelas partes, bastando apenas que tenha decidido a questão debatida, o que foi observado no caso concreto –

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Não acolhimento – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Finalidade exclusiva de pré-questionamento para fins de recurso especial – Desnecessidade de que o Tribunal a quo se manifeste sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelas partes, bastando apenas que tenha decidido a questão debatida, o que foi observado no caso concreto – Acórdão mantido – RECURSO REJEITADO.